Tribunal: TJPA
Processo: 0052165-81.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0052165-81.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao julgar apelação cível em embargos à execução fiscal, reformou parcialmente sentença para fixar honorários sucumbenciais no mínimo possível e observando o escalonamento do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, afastando a nulidade sobre o arbitramento da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor expressivo da causa, é admissível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º e §8-A do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, fixou tese no sentido de que a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais somente é cabível nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou valor da causa muito baixo.

5. O valor elevado da causa, por si só, não autoriza a fixação equitativa.

6. Não há vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou a controvérsia nos termos da jurisprudência do STJ e da legislação vigente.

7. Prequestionamento ficto reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. "O valor elevado da causa não autoriza a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme interpretação do art. 85, §8º do CPC fixada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º e 1.022; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Tema Repetitivo 1.076, Corte Especial, j. 16.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em decorrência do Acórdão que apreciou à
APELAÇÃO CÍVEL
interposto para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO

FISCAL
oposto por
J F DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, a empresa alega que é executada no processo de Execução Fiscal nº 0065390-08.2009.8.14.0301 em decorrência da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2009570056128-0 a título de inadimplência de ICMS referente ao exercício de 2008, totalizando débito de R$ 12.388.377,81 (doze milhões trezentos e oitenta e oito mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Por conta disso, opôs embargos à execução fiscal para alegar em preliminar de mérito a ausência dos requisitos formais e legais na CDA, logo descumprindo o art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN). No mérito, alegou a ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, no caso, do procedimento administrativo que originou a dívida, bem como a aplicabilidade do princípio da não cumulatividade próprio do ICMS.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda, em razão do cancelamento da CDA nos autos principais. Além disso, condenou em sucumbência o Fisco em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para alegar omissão no julgado, por não levar em consideração o escalonamento da condenação, nos termos do art. 85, §5º do Código de Processo Civil (CPC).

O Juízo acolheu o pedido, mas determinou a minoração dos honorários para o percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs recurso de Apelação Cível para alegar a ausência de fundamentação no
decisum
proferido, por não fazer a devida fundamentação e aplicação dos dispositivos dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 489, §1º do CPC. Além disso, ainda ressaltou que não é devida a condenação em sucumbência, em razão da execução fiscal ter deixado de arbitrar por aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF).

Em Acórdão, a turma deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a ilegalidade da sentença e necessidade de a reformar para que fosse adequado aos termos da legislação e a jurisprudência vigente, ocasionando o arbitramento pelo critério
ad causem
no mínimo possível e devendo ser observado o seu escalonamento, por ultrapassarem facilmente os 200 (duzentos) salários mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3ºe 5º do Código de Processo Civil (CPC).

Insatisfeito, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para alegar a ocorrência de omissão relevante que demanda correção, visto que não houve manifestação acerca da fixação equitativa dos honorários advocatícios a serem suportados pelo Estado do Pará, na hipótese de a sentença prolatada transitar em julgado sem modificação em grau recursal. Tal omissão se mostra prejudicial, considerando que o valor atribuído à causa é de R$ 12.388.377,81 (doze milhões trezentos e oitenta e oito mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos) em valores históricos.

Defende que em casos de valores tão expressivos, a aplicação literal dos percentuais de honorários sucumbenciais pode conduzir a montantes desproporcionais e irrazoáveis, em afronta aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, dos fins sociais do Estado, da busca pelo bem comum, da igualdade, do acesso à justiça, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos na Constituição Federal e no Código Civil, além de contrariar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a aplicação do ordenamento jurídico, conforme o artigo 8º do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Este dispositivo legal, embora mencione expressamente a aplicação da equidade em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, consagra um princípio geral que visa evitar o enriquecimento sem causa da parte vencedora, especialmente quando a parte vencida é a Fazenda Pública, cujas despesas impactam toda a coletividade. A aplicação da equidade se justifica, portanto, quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda atingem patamares exorbitantes, desbordando da razoabilidade e proporcionalidade e gerando uma remuneração excessiva em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono da causa.

Diante de todo o exposto requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja fixado, por equidade, o valor dos honorários sucumbenciais devidos à parte adversa, caso a sentença seja mantida nas instâncias recursais.

Após intimada, a empresa apresentou contrarrazões ao recurso para que fosse feita a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre o assunto, colaciono a Ementa do Julgado proferido para discorrer a respeito dos argumentos apresentados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ICMS. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO. ART. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, a empresa alega que é executada no processo de Execução Fiscal nº 0065390-08.2009.8.14.0301 em decorrência da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2009570056128-0 a título de inadimplência de ICMS referente ao exercício de 2008, totalizando débito de R$ 12.388.377,81 (doze milhões trezentos e oitenta e oito mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos). Por conta disso, ajuizou Embargos à Execução para se defender da cobrança.

2. O Juízo julgou procedente os Embargos à Execução, em decorrência do cancelamento da CDA pela via administrativa, bem como houve a condenação da Fazenda Pública em sucumbência, arbitrada em 3% do valor da causa.

3. A Fazenda Pública interpôs recurso de Apelação Cível para alegar a ausência de fundamentação no decisum proferido, por não fazer a devida fundamentação e aplicação dos dispositivos dos honorários sucumbenciais, nos termos do 489, §1º do Código de Processo Civil (CPC). Além disso, ainda ressaltou que não é devida a condenação em sucumbência, em razão da execução fiscal ter deixado de arbitrar por aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF).

4. Preliminarmente, ressalto que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, tanto na execução fiscal quanto nos embargos do devedor, porquanto autônomas as demandas, nos termos Tema 587 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

5. Quanto a alegação de nulidade da sentença, destaco que a Sentença deixou de observar o art. 85 do CPC que regula o procedimento da condenação em sucumbência. Logo, a Fazenda Pública possui razão somente sobre este ponto.

6. Em relação a sucumbência deverá incidir sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 85, §3 do CPC. Além disso, destaco que a condenação ultrapassa os 200 (duzentos) salários-mínimos. Logo, é necessário arbitrar observando escalonamento, nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

7. Assim, reformo em parte a sentença, para que a condenação em honorários seja sobre o valor da causa, no mínimo possível preestabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §3º do artigo 85, observado o seu escalonamento nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0052165-81.2010.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

Sobre o questionamento a respeito da necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais pelo critério da equidade não merece prosperar. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento nos Recursos Especiais (REsp) n.º 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP nos quais consolidaram o Tema Repetitivo 1.076, restando assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída,
não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No julgamento, a Corte Superior consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do Juízo, nos termos do artigo 85, §8º e §8-A, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, parágrafo 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Portanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, calcada, em regra, no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926,
caput
, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos
;

(...)

§ 4º
A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Neste sentido, resta evidente a ausência de apoio legislativo e de jurisprudência nas alegações do recorrente sobre a possibilidade de modificação no
decisum
atacado.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com o embargo à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargantes.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/06/2025